Tribunal: TJPA
Processo: 0002122-87.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS ATRAVÉS DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 2) INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO APELANTE RELEVANTE PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME. 3) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 23 DO TJPA. 4) PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PENA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. 5) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir. Preliminar rejeitada.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.As provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas.Após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se que, em que pese o acusado negar os fatos na fase judicial, contando versão isolada dos acontecimentos, completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, verifica-se que o depoimento das vítimas, constituem elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva, sendo consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva, quando na fase judicial. Tese rejeitada.DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a conduta do apelante não foi mínima, pois agiu como apoio fundamental para consumação do crime e para comprovar que a referida tese não apresenta qualquer fundamento, destaco trecho do depoimento das vítimas MARIA DO SOCORRO LIMA CARVALHO e LUCILENE SOUZA LIMA que sepulta de forma definitiva a tese prevista no §1º, do art. 29 do CPB (depoimento transcrito no voto).O apelante teve participação direta no crime e claro conluio com os outros comparsas na consumação do crime de roubo majorado, vigiando as vítimas para que tudo fosse realizado sem qualquer imprevisto, tendo inclusive ameaçado as vítimas de morte, caso esboçassem alguma reação. Tese rejeitada. DOSIMETRIA DA PENA Constato que o magistrado a quo valorou negativamente a culpabilidade e antecedentes do agente e diante dos argumentos trazidos pelo apelante de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado a quo observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.Na segunda fase, o magistrado a quo reconheceu corretamente a agravante, referente à reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, por ter sido o réu condenado por sentença penal transitada em julgado nos autos do processo nº 0000049-84.2013.8.14.0401, razão pela qual mantenho a majoração da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando a pena intermediária para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.Não há atenuantes a ser reconhecida.Na terceira fase, o magistrado a quo reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento da pena são eles: uso de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Importante ressaltar que, com advento da novatio legis (Lei nº 13.654/2018), a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.Dessa forma, MANTENHO o aumento de 1/3 (um terço) da pena, com fulcro no art. 68 do CPB, passando a pena definitiva para o patamar de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.Ausência de causa de diminuição da pena. Tese rejeitada.REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Impossível o abrandamento do regime aplicado. Conforme se verifica, o Magistrado singular, quando da aplicação do regime prisional, apresentou fundamentação adequada, baseando-se no quantum da pena e pela reincidência do recorrente para fixar o regime fechado para cumprimento da pena. Inobstante mais de uma condenação suportada pelo acusado, inclusive contra o patrimônio, constata-se que de nada lhe adiantou, posto que voltasse a delinquir. Ademais, o simples fato de ser o réu reincidente já constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime, por expressa determinação legal. (precedentes) Desta forma, entendo que a fixação de regime menos severo para o cumprimento da pena não atenderia aos seus fins precípuos, não se mostrando suficiente para reprovação e prevenção do crime. Tese rejeitada. DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA. Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado é reincidente, o que não atende o requisito do inciso II do art. 44 do CPB e por se tratar de que praticado com violência e grave ameaça ? art. 44, inciso I do CPB. Tese rejeitada.DISPOSITIVOCONHEÇO do Apelo Criminal e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0002122-87.2017.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal)
APELANTE: ANDRÉ DA CUNHA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
.
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS ATRAVÉS DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
2)
INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO APELANTE RELEVANTE PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME.
3)

PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 23 DO TJPA.
4)
PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PENA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
5)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.
Preliminar rejeitada.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
As provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas.
Após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se que, em que pese o acusado negar os fatos na fase judicial, contando versão isolada dos acontecimentos, completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, verifica-se que o depoimento das vítimas, constituem elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva, sendo consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva, quando na fase judicial.
Tese rejeitada.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a conduta do apelante não foi mínima, pois agiu como apoio fundamental para consumação do crime e para comprovar que a referida tese não apresenta qualquer fundamento, destaco trecho do depoimento das vítimas
MARIA DO SOCORRO LIMA CARVALHO e LUCILENE SOUZA LIMA

que sepulta de forma definitiva a tese prevista no §1º, do art. 29 do CPB (depoimento transcrito no voto).
O apelante teve participação direta no crime e claro conluio com os outros comparsas na consumação do crime de roubo majorado, vigiando as vítimas para que tudo fosse realizado sem qualquer imprevisto, tendo inclusive ameaçado as vítimas de morte, caso esboçassem alguma reação.
Tese rejeitada.

DOSIMETRIA DA PENA
Constato que o magistrado a quo valorou negativamente a culpabilidade e antecedentes do agente e diante dos argumentos trazidos pelo apelante de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado a quo observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
Na segunda fase
, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a agravante, referente à
reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, por ter sido o réu condenado por sentença penal transitada em julgado nos autos do processo nº 0000049-84.2013.8.14.0401, razão pela qual mantenho a majoração da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando a pena intermediária para o patamar de
07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.
Não há atenuantes a ser reconhecida.
Na
terceira fase
, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a presença de
03 (três) causas de aumento da pena são eles: uso de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas
.
Importante ressaltar que, com advento da novatio legis (Lei nº 13.654/2018), a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.
Dessa forma,
MANTENHO
o aumento de 1/3 (um terço) da pena, com fulcro no art. 68 do CPB, passando a pena definitiva para o patamar de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
.
Ausência de causa de diminuição da pena.
Tese rejeitada.
REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
Impossível o abrandamento do regime aplicado. Conforme se verifica, o Magistrado singular, quando da aplicação do regime prisional, apresentou fundamentação adequada, baseando-se no quantum da pena e pela reincidência do recorrente para fixar o regime fechado para cumprimento da pena.
Inobstante mais de uma condenação suportada pelo acusado, inclusive contra o patrimônio, constata-se que de nada lhe adiantou, posto que voltasse a delinquir. Ademais, o simples fato de ser o réu reincidente já constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime, por expressa determinação legal. (precedentes)
Desta forma, entendo que a fixação de regime menos severo para o cumprimento da pena não atenderia aos seus fins precípuos, não se mostrando suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Tese rejeitada.

DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA.
Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado é reincidente, o que não atende o requisito do inciso II do art. 44 do CPB e por se tratar de que praticado com violência e grave ameaça - art. 44, inciso I do CPB.
Tese rejeitada.
DISPOSITIVO
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
29 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0002122-87.2017.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal)
APELANTE: ANDRÉ DA CUNHA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANDRÉ DA CUNHA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença (fls. 63-69v) proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que
JULGOU PROCEDENTE
a peça acusatória e condenou o denunciado, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB (Roubo Majorado).

Narra a peça acusatória que, no dia 22/12/2016, por volta das 06h00, o denunciado, na companhia de quatro outros indivíduos, que portavam uma arma de fogo, invadiu a residência da
vítima, Sandra Olívia Tolentino de Araújo Carvalho
,
sendo que dois deles estavam usando uniformes de trabalho da Rede Celpa
.

Dentro do imóvel, os agentes exigiam a entrega de joias e dinheiro. Após as ameaças, os criminosos começaram a revistar o quarto da proprietária da casa, retirando objetos do interior do guarda-roupa. Foi, então, que ameaçaram ceifar a vida da vítima, o que a fez ceder às exigências e indicar onde estavam suas joias de uso pessoal, contemplando 15 (quinze) peças em ouro e brilhantes, que equivaliam em, aproximadamente, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da quantia em dinheiro de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como 06 (seis) aparelhos celulares, 01 (um) notebook, 01 (uma) televisão, 01 (um) telefone convencional e outros objetos.

Narra, ainda, que após tomarem posse dos pertences da vítima
,
os agentes empreenderam fuga no próprio da mesma.

Contudo, através do reconhecimento fotográfico em sede policial, feito pelas vítimas Maria do Socorro Lima Carvalho e Lucilene Souza Lima, o ora apelante, foi indicado como um dos autores do fato.

Atendidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida em 20/02/2017, às fls. 05.

Às fls. 32, consta audiência de instrução na qual foram ouvidas as vítimas Sandra Olívia Tolentino de Araújo Carvalho, Samuel Tolentino de Araújo Carvalho, Maria do Socorro Lima Carvalho e Lucilene Souza Lima. Na oportunidade, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha João Paulo Costa Araújo, o que foi homologado pelo juízo. Ato contínuo, passou-se ao interrogatório do acusado.

Na fase do art. 402, do CPP, a acusação requereu a juntada dos antecedentes criminais do acusado e a defesa requereu a oitiva de um vizinho das vítimas, Rodrigo Assunção de Araújo. Às fls. 33, este juízo deferiu o pedido.

Às fls. 48, consta termo de audiência em que foi realizada a oitiva de Rodrigo Assunção de Araújo.

Às fls. 49-50, consta juntada de certidão de antecedentes criminais.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 51-54).

Alegações finais da defesa (fls. 55-60).

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a peça acusatória e condenou o denunciado, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB (Roubo Majorado).

Inconformado com a sentença condenatória, o acusado por meio de advogado particular, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 75-92)
, pugnando as seguintes teses defensivas:
1)
Preliminar de Nulidade de cerceamento de defesa, em razão da invalidade do reconhecimento realizado na delegacia de polícia, pois não teria observado os preceitos do art. 226;
2)
Absolvição por insuficiência de provas;
3)
Reconhecimento da causa de diminuição de participação de menor importância;
4)
Redimensionamento da pena-base, por ter sido fixada de forma exacerbada;
5)
Substituição da Pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
6)
Modificação do regime prisional. (fls. 75-92).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
Contrarrazões Recursais
(fls. 96-102), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou (fls. 107-115) pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0002122-87.2017.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal)
APELANTE: ANDRÉ DA CUNHA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

A defesa suscitou, ainda, a preliminar de nulidade do ato de reconhecimento do acusado, por considerar que houve violação ao disposto no art. 226 do CPP, vez que a vítima não foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida, bem como não há informações de que o acusado foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivesse qualquer semelhança.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que:
¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça, in verbis:
¿APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial; III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP; IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12)¿.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VÁLIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Invalidade do reconhecimento dos réus. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, aduzindo não terem sido respeitadas as exigências legais, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, não vislumbro tal ocorrência, frisando que as formalidades do referido artigo não são essenciais para a validade do procedimento de reconhecimento produzido em sede policial ou em juízo. Observo que o referido dispositivo apenas recomenda uma metodologia e sua inobservância não implica na nulidade da prova, se o conjunto probatório estiver consolidado em outros elementos, caso dos autos. Entendo que as disposições do supracitado artigo são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância Assim, irregularidade alguma houve que pudesse ensejar a nulidade do ato. (...) (TJPA, Processo nº 0034625-35.2015.814.0401, Relator: Mairton Marques Carneiro, julgamento: 22/06/2017).
Pelas razões acima, afasto a preliminar.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, senão vejamos:

A vítima
SANDRA OLÍVIA TOLENTINO DE ARAÚJO CARVALHO
relatou em juízo:
¿(...) que estava no quarto quando adentram 03 (três) homens, dos quais 02 (dois) deles estavam usando uniforme de trabalho da Rede Celpa, sendo dois armados, apontaram a arma para sua cabeça e anunciaram o assalto. Após, sob grave ameaça, pediram dinheiro e joias para a vítima, que lhes apontou o guarda-roupa como sendo o local que possuía os pertences.
Enquanto procuravam os bens, trancaram a vítima no banheiro do quarto, no qual ela permaneceu até que eles fossem embora.
Após encontrarem os pertences da vítima, colocaram dentro de uma mochila e se retiraram.
Após algum tempo, ela conseguiu sair
do banheiro, momento em que percebeu que eles haviam se descolado para a casa de trás, onde mora seu irm¿o e sua cunhada, que também foram vítimas.
Relatou, ainda, que ficou sabendo por sua cunhada que havia uma quarta pessoa no andar de baixo, reconhecida
posteriormente como sendo o acusado ANDRE DA CUNHA CONCEIÇ¿O.
Relatou que os assaltantes levaram R$10.000,00 em dinheiro, joias, um notebook, seis celulares e
fugiram no carro de seu irmão, sendo este o único bem que foi recuperado, por ter sido abandonado na Av. Almirante Barroso. (...)¿

A vítima SAMUEL TOLENTINO DE ARAÚJO CARVALHO
, (irmão de Sandra), relatou em juízo:
¿(...) que foi à padaria e percebeu que havia funcionários da CELPA no perímetro de sua casa. Quando retornou um homem trajando o uniforme da referida concessionária de energia elétrica adentrou em sua residência, anunciou o assalto portando uma arma de fogo e mandou todos abaixarem a cabeça e ficarem quietos. Após, passou a recolher os celulares das vítimas.
Depois disso, o assaltante se dirigiu para a casa da vítima Sandra, enquanto um outro homem ficou no pátio da residência vigiando ele e sua família. Não foi capaz de reconhecer os assaltantes, pois permaneceu olhando para baixo durante todo o acontecimento. Relatou, ainda,
que os objetos levados não foram recuperados, com exceção do seu carro que foi abandonando em via pública pelos assaltantes
(...)¿
A vítima
MARIA DO SOCORRO LIMA CARVALHO
relatou:
¿(...) que estava tomando café com sua família quando dois homens, estando um deles vestido com o uniforme da CELPA e portando uma arma de fogo, entraram em sua residência e anunciaram o assalto. Após, ameaçaram que atirariam no seu sobrinho de 06 anos de idade caso ele chorasse. Depois um dos assaltantes ficou vigiando as vítimas enquanto os outros assaltavam a casa da frente.
Que reconhece o acusado ANDRE DA CUNHA CONCEIÇ¿O como sendo esse assaltante que vigiava, por ter visualizado seu rosto por diversas vezes enquanto pedia para ele manter a cal
ma
. Que n¿o viu se o acusado estava armado, mas que ele sinalizava que possuía uma arma, colocando a m¿o para trás.
Relatou, ainda, que os objetos levados n¿o foram recuperados, com exceç¿o do carro que foi abandonando em via pública pelos assaltantes, enc
ontrado após dois dias da data do fato.
Relatou, ainda, que alguns dias depois, seu vizinho ¿alem¿o¿, posteriormente identificado com Rodrigo Assunç
ão de Araújo, sofreu uma tentativa de assaltou, e na ocasião ouviu ele gritar para o acusado ANDRÉ perguntando porque ele estava fazendo aquilo, o qual saiu correndo pela rua (...)¿.
A vítima
LUCILENE SOUZA LIMA

relatou:
¿(...) que estava dormindo na casa de sua irmã Maria do Socorro, quando 02 (dois) homens entraram na casa anunciando o assalto, portando arma
de fogo, 01 (um) deles com o uniforme da CELPA. Ameaçaram de morte as vítimas e pediram o dinheiro e as joias, que eles sabiam que elas tinham, além de terem apontado a arma para seu filho de 06 anos para que ele n¿o chorasse.
Após verificarem que na residência n
¿o estavam o dinheiro e as joias, recolheram os celulares eles e se descolaram para a casa da vítima Sandra. Momento em que chegaram mais dois homens, em que um, que estava armado, permaneceu ali para vigiá-los, e os outros tr
ês foram para casa de Sandra
.
QUE O ASSALTANTE QUE FICOU VIGIANDO AMEAÇAVA DE MORTE A TODOS QUE ESTAVAM NA CASA CASO ELES ESBOÇASSEM ALGUMA REAÇ¿O, PRINCIPALMENTE O SEU FILHO DE 06 ANOS
.
Posteriormente, reconheceu-o como sendo o acusado ANDRE, de maneira consistente, pois este esteve todo o tempo em contato com a vítima
. (...)¿

O acusado, em seu interrogatório, negou a prática do crime, afirmando que estava trabalhando na feira com seu pai.

Após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se que, em que pese o acusado negar os fatos na fase judicial, contando versão isolada dos acontecimentos, completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, verifica-se que o depoimento das vítimas, constituem elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva, sendo consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva, quando na fase judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão do apelante, mas também, através do reconhecimento deste pelas vítimas, que foram enfáticas em apontá-lo como um dos autores do crime de roubo majorado.

Razão pela qual
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas.

DA TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

A defesa sustenta em síntese a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de participação de menor importância do apelante, pois o mesmo teria tido uma atuação mínima na consumação do crime de roubo.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a conduta do apelante não foi mínima, pois agiu como apoio fundamental para consumação do crime e para comprovar que a referida tese não apresenta qualquer fundamento, destaco trecho do depoimento das vítimas
MARIA DO SOCORRO LIMA CARVALHO e LUCILENE SOUZA LIMA

que sepulta de forma definitiva a tese prevista no §1º, do art. 29 do CPB. Vejamos:

A vítima
MARIA DO SOCORRO LIMA CARVALHO
relatou:
¿(...) que estava tomando café com sua família quando dois homens, estando um deles vestido com o uniforme da CELPA e portando uma arma de fogo, entraram em sua residência e anunciaram o assalto. Após, ameaçaram que atirariam no seu sobrinho de 06 anos de idade caso ele chorasse. Depois um dos assaltantes ficou vigiando as vítimas enquanto os outros assaltavam a casa da frente.
Que reconhece o acusado ANDRE DA CUNHA CONCEIÇ¿O como sendo esse assaltante que vigiava, por ter visualizado seu rosto por diversas v
ezes enquanto pedia para ele manter a calma
. Que não viu se o acusado estava armado, mas que ele sinalizava que possuía uma arma, colocando a mão para trás.
Relatou, ainda, que os objetos levados n¿o foram recuperados, com exceç
ão do carro que foi abandonando em via pública pelos assaltantes, encontrado após dois dias da data do fato.
Relatou, ainda, que alguns dias depois, seu vizinho ¿alemão¿, posteriormente identificado com Rodrigo Assunção de Araújo, sofreu uma tentativa de assaltou, e na ocasião ouviu ele gritar para o acusado ANDRÉ perguntando porque ele estava fazendo aquilo, o qual saiu correndo pela rua (...)¿.
A vítima
LUCILENE SOUZA LIMA

relatou:
¿(...) que estava dormindo na casa de sua irmã Maria do Socorro, quando 02 (dois) homens entraram na casa anunciando o assalto, portando arma de fogo, 01 (um) deles com o uniforme da CELPA. Ameaçaram de morte as vítimas e pediram o dinheiro e as joias, que eles sabiam que elas tinham, além de terem apontado a arma para seu filho de 06 anos para que ele não chorasse.
Após verificarem que na residência não estavam o dinheiro e as joias, recolheram os celulares eles e se descolaram para a casa da vítima Sandra. Momento em que chegaram mais dois homens, em que um, que estava armado, permaneceu ali para vigiá-los, e os outros três foram para casa de Sandra
.
QUE O ASSALTANTE QUE FICOU VIGIANDO AMEAÇAVA DE MORTE A TODOS QUE ESTAVAM NA CASA CASO ELES ESBOÇASSEM ALGUMA REAÇ¿O, PRINCIPALMENTE O SEU FILHO DE 06 A
NOS
.
Posteriormente, reconheceu-o como sendo o acusado ANDRE, de maneira consistente, pois este esteve todo o tempo em contato com a vítima
. (...)¿

Nota-se que o apelante teve participação direta no crime e claro conluio com os outros comparsas na consumação do crime de roubo majorado, vigiando as vítimas para que tudo fosse realizado sem qualquer imprevisto, tendo inclusive ameaçado as vítimas de morte, caso esboçassem alguma reação.

Diante dos fatos,
rejeito
a tese de participação de menor importância.

DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo Monocrático ao prolatar o edito condenatório, deverá observar o regramento do artigos 68 e 59 do Código Penal. O primeiro dispositivo citado, refere-se à aplicação do sistema trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico. O segundo se refere à análise de circunstâncias judiciais inerentes e insertas no dispositivo supra.

Para tanto é necessário que saibamos que o juiz goza de uma certa discricionariedade judicial, não absoluta e nem amarrada em critérios valorativos aritméticos, tampouco à regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Sobre à análise do artigo 59 do Código Penal e seus vetores, o doutrinador e professor Rogério Greco preleciona:
¿(...) O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação[...] A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado¿ (Greco, Rogério. Código Penal : comentado. 9.ed. - Niterói, RJ : Impetus, 2015 p. 190)

Guilherme de Souza Nuci, preleciona:
¿(...) trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)¿. (Nuci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11ed. ver., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012 p. 414)

Dentro dessa premissa, transcrevo os fundamentos da dosimetria da pena-base sustentada pelo juízo a quo:
¿(...)
culpabilidade
, ou seja, o grau de reprovação que crime e réu merecem,
é considerada elevada, uma vez que agiram com alto grau de reprovação ao renderam as pessoas na residência, tendo agido com ameaça superior ao necessário para consumar o crime, tendo, inclusive, apontado a arma para uma criança de 06 (seis) anos de idade
, segundo depoimento de duas das vítimas;
possui maus antecedentes
, conforme autos do processo nº 0009281-31.2011.8.14.0401, com
condenação transitada em julgado por fatos anteriores aos apurados nestes autos
;
conduta social e personalidade
não apuradas nos autos; os
motivos
do delito são próprios da espécie; quanto às
circunstâncias
são normais à espécie. Quanto às
consequências
, são as que se esperam do tipo legal. No que tange ao
comportamento
das vítimas, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são parcialmente desfavoráveis.
Portanto, fixo a pena base de
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. (...)¿

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado a quo valorou negativamente a culpabilidade e antecedentes do agente e diante dos argumentos trazidos pelo apelante de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado a quo observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase
, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a agravante, referente à
reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, por ter sido o réu condenado por sentença penal transitada em julgado nos autos do processo nº 0000049-84.2013.8.14.0401, razão pela qual mantenho a majoração da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando a pena intermediária para o patamar de
07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.

Não há atenuantes a ser reconhecida.

Na
terceira fase
, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a presença de
03 (três) causas de aumento da pena são eles: uso de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas
.

Importante ressaltar que, com advento da novatio legis (Lei nº 13.654/2018), a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Dessa forma,
MANTENHO
o aumento de 1/3 (um terço) da pena, com fulcro no art. 68 do CPB, passando a pena definitiva para o patamar de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
.

Ausência de causa de diminuição da pena.

REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Impossível o abrandamento do regime aplicado. Conforme se verifica, o Magistrado singular, quando da aplicação do regime prisional, apresentou fundamentação adequada, baseando-se no quantum da pena e pela reincidência do recorrente para fixar o regime fechado para cumprimento da pena.

Inobstante mais de uma condenação suportada pelo acusado, inclusive contra o patrimônio, constata-se que de nada lhe adiantou, posto que voltasse a delinquir. Ademais, o simples fato de ser o réu reincidente já constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime, por expressa determinação legal. (precedentes) Desta forma, entendo que a fixação de regime menos severo para o cumprimento da pena não atenderia aos seus fins precípuos, não se mostrando suficiente para reprovação e prevenção do crime.

DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA.

Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado é reincidente, o que não atende o requisito do inciso II do art. 44 do CPB e por se tratar de que praticado com violência e grave ameaça - art. 44, inciso I do CPB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.
Belém/PA, 29 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator